Tribunal: TJDFT
Processo: 0708779-75.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. ÔNUS PROBATÓRIO DA DEFESA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O elemento subjetivo do delito, conforme disposto no caput do art. 180 do Código Penal, é avaliado à luz das circunstâncias do evento criminoso e se consubstancia na intenção de adquirir, receber, transportar e ocultar bens que o agente sabe serem provenientes de atividades ilícitas. No presente caso, restou comprovado que o réu recebeu e transportou o bem com plena consciência de que se tratava de produto de crime.
2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que, à luz do art. 156 do Código de Processo Penal, quando o produto de crime for apreendido em poder do réu, caberá à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, não havendo que se falar em inversão do ônus da prova.
3. Incabível o reconhecimento da modalidade culposa, uma vez que a origem ilícita do bem não era presumível, mas sim explícita.
4. Recurso conhecido e desprovido.